Tribunal: STF
Processo: RE 490843
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA
   ESPONTÂNEA. CONTRATO DE TRABALHO. EXTINÇÃO.
1.      O acórdão
   proferido com esteio em falsa premissa constitucional deverá ser
   anulado pelo STF, independentemente de pedido expresso no recurso
   extraordinário.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.